Tribunal: STF
Processo: HC 232841
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Priscila Estephanovichil contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 854.085/SP, nos seguintes termos:  



    “PRISCILA ESTEPHANOVICHIL alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu do habeas corpus impetrado naquela Corte devido a reiteração de pedido voltado para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, objetivo este trazido pela defesa nesta oportunidade.



    O caso comporta o julgamento antecipado, visto que a matéria nele veiculada foi pacificada no âmbito deste Superior Tribunal. Deveras, segundo a referida orientação jurisprudencial, ‘o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes’ (AgRg no RHC n. 182.130/PA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/8/2023, destaquei). Nesse sentido, ainda: [...].



    No caso, a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 16/03/2011 e, para ambas as partes, somente em 9/9/2017, conforme descrito à fl. 30. Levando-se em consideração que o prazo de 12 anos (ex vi art. 109, III, do CP) - o réu foi condenado ao cumprimento de 6 anos e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 24 dias multa - não foi ultrapassado, não há que se falar em incidência da prescrição da pretensão executória.



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego in limine a ordem.” (documento eletrônico 3)  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “Como exposado, a paciente foi condenada pelo crime de estelionato e extorsão as penas de 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias em regime semiaberto. Desse modo, com espeque no artigo 109, III, do CP, o prazo prescricional da pretensão executória do referido crime é de 12 (doze) anos, considerando a pena em concreto. Considerando que (i) que ocorreu trânsito em julgado para a acusação em 07.12.2010, (ii) que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, e que (iii) a prescrição da pretensão executória do Estado ocorreu em 07.12.2022, em razão da contagem do tempo do prazo prescricional ser a partir do transito em julgado para a acusação (art. 112, I, do CP) a pretensão executória esta prescrita devendo ser declarada a extinção da punibilidade.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, vem requerer que depois de solicitadas as informações à autoridade coautora, seja concedida a ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, decretando-se o arquivamento do presente feito e a declaração da extinção da punibilidade da paciente nos autos do referido processo, como medida de justiça.” (documento eletrônico 1, p. 11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 854.085/SP (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que a decisão impugnada alinha-se à tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 848.107/DF, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que “[a] prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)”  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator